Tribunal: TJMT
Processo: 1033447-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1033447-78.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: GENIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL O RECORRENTE POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ORIUNDA DE SUPOSTO DÉBITO COM A EMPRESA RECORRIDA.
2. DIANTE DA NEGATIVA DO RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES.
3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. SENTENÇA REFORMADA.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033447-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 065.190.931-73 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021